Tribunal: TJBA
Processo: 0008293-04.2012.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008293-04.2012.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERROLANDIA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS

APELADO: ACONIA OLIVEIRA DE ALMEIDA BARBOSA e outros (25)

Advogado(s)
:
NILSON AMORIM DA SILVA, FILIPE SANTOS GOMES, ROGERIO SANTOS GOMES JUNIOR, PEDRO JOSE SANTOS GOMES, EMMANUEL BARBOSA GOMES

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO
ORDINÁRIA
. MUNICÍPIO DE
SERROLÂNDIA
.

INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAS.
MUNICIPALIDADE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO APELAD
O
.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Resta constitucionalmente assegurado o recebimento das verbas salariais reclamadas pelas Apeladas, consubstanciadas nos salários relativos aos meses de agosto e setembro de 2004 para as autoras Ana Lúcia de Oliveira, Eliana Alves Moreira e Lídia Mara Pereira de Sousa e de setembro de 2004 para as demais autoras, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta aos princípios da legalidade e moralidade, que devem nortear a conduta da Administração Pública.

II. Destarte, não havendo demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das servidoras, revela-se acertada a sentença que determinou o pagamento das verbas requeridas.

III.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0008293-04.2012.8.05.0137, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE
SERROLÂNDIA

e, como Apeladas,
ACONIA OLIVEIRA DE ALMEIDA BARBOSA
E OUTRAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à

unanimidade de votos,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA